Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709982-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SUCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor do agravado CARLOS ROBERTO SUCHA, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio dos sistemas CNIB e SERASAJUD. O agravante sustenta, em suma, que após diversas tentativas de localizar bens do devedor não obteve êxito em qualquer medida eficaz para satisfação do débito, motivo pelo qual a pesquisa pelos sistemas informados se faz necessária. Defende que os sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário podem ser utilizados para esse fim, tanto pelo princípio da cooperação quanto da efetividade da prestação jurisdicional. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, o agravante pretende, em tutela de urgência, que seja concedida a realização da pesquisa patrimonial do executado por meio dos sistemas CNIB e SERASAJUD. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No caso dos autos, não entendo haver elementos suficientes para o deferimento das pesquisas. É cediço que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.o 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinado à realização de pesquisa acesso ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços não privativo dos Órgãos Judicantes. Assim, o acesso ao sistema não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos. Para mais, a negativação do nome do executado no SERASAJUD, prevista pelo art. 782, § 3o, do CPC, é uma faculdade excepcional e supletiva do magistrado que deve ser utilizada quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita. O agravante não está sob o pálio da justiça gratuita, tampouco comprovou não ter conseguido a inscrição buscada por conta própria. Precedentes desta Relatoria: Acórdãos 1676913, 1613560 e 1413041. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator